Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de imóvel. Avaliação judicial realizada por oficial de justiça avaliador. Intimação da parte executada. Ausência de impugnação. Preclusão. Determinação, de ofício, de nova avaliação por corretor de imóveis. Descabimento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, após a realização de avaliação judicial do imóvel penhorado por Oficial de Justiça Avaliador, regularmente juntada aos autos e não impugnada pela parte executada, determinou, de ofício, a realização de nova avaliação por corretor de imóveis, impondo ao exequente o adiantamento dos honorários periciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, consumada a preclusão quanto ao laudo de avaliação judicial regularmente produzido e não impugnado pela parte executada, pode o juízo determinar, de ofício, nova avaliação do bem e impor ao exequente o adiantamento dos honorários periciais, à luz dos arts. 223, 873 e 870 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Realizada a avaliação judicial do imóvel por Oficial de Justiça Avaliador e regularmente intimada a parte executada para manifestação, a ausência de impugnação no prazo legal atrai a incidência da preclusão, nos termos dos arts. 223 e 873 do CPC.
4. Consumada a preclusão, configura error in procedendo a determinação, de ofício, de nova perícia para avaliação do imóvel, inexistente vício concreto no laudo produzido, ainda que se trate de bem de elevado valor, por se tratar de direito patrimonial disponível.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 870 e 873.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.952.660/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 20.10.2025. TJDFT, Acórdão 2025127, AI 0713684-08.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23/07/2025.